Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-73.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002378-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INCABIMENTO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo certo que os autores fazem jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

2. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 8.634,00 (oito mil seiscentos e trinta quatro reais) são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que a sentença não merece reparos.

3. Por sua vez, no que diz respeito ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária, tem-se que aquele deve se dar a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que esta última deve ser aplicada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1002378-73.2018.8.11.0041, interposta em face do
Banco do Brasil S.A
., julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de
“R$ 8.634,00 (oito mil seiscentos e trinta quatro reais), valor atualizado até 04.05.2007 do processo de nº 3159-56.2007.811.0055 (cód. 61616), sendo que a quantia deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado desta decisão. Os honorários deverão ser igualmente divididos entre o autor e os litisconsortes, sendo que o autor receberá 50% (cinquenta por cento) sobre o valor atualizado da causa e os litisconsortes receberão o total de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em

10% (dez por cento),
pro rata
(para o autor e para os litisconsortes), sobre o proveito econômico obtido pelo autor e pelos litisconsortes, conforme § 2º, do art. 85, do CPC (ID 128841666).

Da decisão, o réu opôs embargos de declaração, os quais foi parcialmente provido para
“para corrigir omissão (art. 1.022, II do CPC), esclarecendo que a condenação imposta a ré/embargante será acrescida de juros legais, a contar da sentença e a correção monetária pelo INPC/IBGE incidirá a partir da data do arbitramento”
(ID 128841676).

Irresignados, os autores/apelantes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S alegam que a sentença arbitrou honorários no valor de R$ 8.634,00, sem nenhum juros nem correção, para remunerar os serviços realizados pelos apelantes durante cerca de 6 (seis) anos na demanda que é objeto desta ação de arbitramento.

Sustentam que, o valor atualizado da causa trabalhada, com correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, quando do ajuizamento desta demanda perfazia a soma de R$ R$ 425.582,71 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), sendo que o montante fixado em sentença corresponde a cerca de 2,0% do referido valor.

Sustentam que o trabalho do advogado não se resume às peças processuais nos autos, mas sim ao esforço realizado dentro do cotidiano da advocacia, realizando reuniões, diligencias próprias, estudos e desenvolvimento de estratégias, além de alimentação sistêmica e organizacional em favor de seu cliente.

Diz que, o sentenciante está equivocado ao realizar o arbitramento com base em porcentagem sobre o valor da causa, desprovido de qualquer correção monetária, tendo em vista que tal metodologia não é capaz de refletir efetivamente a real importância econômica dos processos.

Menciona que, os juros de mora sobre o valor da condenação passem a incidir a partir da data da citação (ID 128841678).

Embora intimado, o réu/apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 128841682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sendo certo que os autores fazem
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC).

Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 8.634,00 (oito mil seiscentos e trinta quatro reais) são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que a sentença não merece reparos.

Por sua vez, no que diz respeito ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária, tem-se que aquele deve se dar a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que esta última deve ser aplicada a partir do arbitramento.

Apenas para registro, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES –NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento
. Precedentes.
(N.U 1024667-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento
.
(N.U 1001589-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que os juros incidam a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022